Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737920-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CASTRO LYRA DA SILVA AGRAVADO: LARA PATRICIA BASTOS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO CASTRO LYRA contra a decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de regulamentação de posse de animal de estimação c/c pedido de tutela de urgência no 0726222-23.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LARA PATRICIA BASTOS ROCHA, declarou a incompetência absoluta daquele juízo cível para conhecer e julgar a lide e determinou a remessa do feito a uma das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, decisão nos seguintes termos (ID 140812532, autos originários): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por BRUNO CASTRO LYRA DA SILVA em desfavor de LARA PATRICIA BASTOS ROCHA, conforme qualificações constantes dos autos. Narra o autor ter adquirido um cão da raça Bulldog Francês em conjunto com sua ex-companheira. Alega que teriam acordado revezamento nos cuidados com o animal. Sustenta que a ré tem sido negligente, colocando a vida do animal em risco. Pediu, em sede de tutela de urgência, a posse provisória sobre o animal. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência para conceder posse exclusiva ao autor e, subsidiariamente, reconhecer a copropriedade com determinação de posse compartilhada e rateio das despesas. Pede ainda que a ré conceda acesso aos dados de conta bancária destinada ao custeio de tratamentos do animal. Juntou documentos. A decisão de ID no 131425653 indeferiu o pedido de tutela provisória. A parte ré foi citada, conforme diligência de ID no 134206894 e ofereceu contestação sob o ID no 134542111. Na oportunidade, refuta as alegações do autor de que teria incorrido em negligência nos cuidados do animal. Aponta que os documentos juntados na inicial são antigos e não retratam a situação atual do animal. Sustenta que é a legítima proprietária do animal e que o revezamento da posse se deu por mera liberalidade. Requer a improcedência dos pedidos. Instruiu a defesa com documentos. Em réplica, a qual consta sob o ID no 136756178, a parte autora refuta os argumentos da defesa e reitera os termos da inicial. Nos termos do art. 357, do CPC, passa-se ao saneamento e organização do processo. A princípio, verifica-se a incompetência absoluta deste Juízo Cível para conhecer e julgar a lide, conforme sinalizado na decisão de ID no 131425653 e não refutado pelas partes. Isto porque a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça e do STJ aponta que nos casos de dissolução de relação afetiva, como na espécie, a definição da divisão dos bens adquiridos na constância da convivência qualificada – 2013 a 2021 – atrai a competência ratione materiae da Vara de Família. Deveras, segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete à Vara de Família processar e julgar as ações referentes ao regime de bens, inclusive para determinar a sua partilha, e o artigo 82 do Código Civil ainda estabelece que os animais de estimação são classificados na categoria bem móveis, tidos como semoventes. Na verdade a evolução do sistema de proteção aos animais, sobretudo de estimação, inclina-se pela noção não mais de o considerar como 'bem', mas sim como 'ser' com personalidade diferenciada, verdadeiro membro da Família, ainda que de outro espécie. Os cachorros coevoluiram com a humanidade, demonstrando sistema afetivo altamente desenvolvido e são verdadeiros membros das Famílias humanas, a exigir dos juristas especial atenção e proteção aos seus direitos e necessidades. Essa é a tendência nos países desenvolvidos e não pode ser eclipsada por pensamentos divorciados da nova realidade que se apresenta ao Poder Judiciário. Não se trata de proprietários de pet, mas verdadeiros tutores, com direitos e deveres inerentes a quem escolhe a companhia de outro ser, ainda que de espécie diversa, para o convívio familiar. Assim, como ocorreu com a união homoafetiva que no início de sua judicialização (anos 1990 em diante) fora reconhecida nos Juízos Cíveis, com a alteração de mentalidade e percepção que se tratava de nova modalidade de Família que merecia igualmente a proteção estatal, vale dizer Juízo voltado para direitos de estado e personalidade (Juízo de Família), idêntico pensamento deve-se utilizar com os animais de estimação, sendo o Juízo de Família criado, adequado e preparado para assuntos da Família e seus desafios em caso de dissolução. Discutir a guarda de pet não é questão eminentemente cível, financeira ou econômica. Na verdade, sem dúvida alguma, envolve discutir sentimentos, necessidades especiais, carinho e cuidado! Sobre o tema, confira-se elucidativo julgado de nossa Corte Local: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA. DIVÓRCIO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. PARTILHA NÃO REALIZADA. DECLARAÇÃO DE COPROPRIEDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. ANÁLISE INCIDENTAL. CABIMENTO. INVIABILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DA CONVIVÊNCIA COM O PET. POSSE EXCLUSIVA EXERCIDA POR UM DOS EX-CÔNJUGES. RATEIO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CACHORRO COM O OUTRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Atualmente, os animais são juridicamente classificados como bens móveis semoventes, posto que suscetíveis de se locomoverem por força própria sem alteração de suas características individuais (CC, art. 82), recebendo também valor econômico, tanto que são suscetíveis ao comércio. 2. Configurando bem móvel semovente advindo no curso do casamento, a declaração de copropriedade do pet objeto da causa deve ser apresentada em procedimento de sobrepartilha, junto ao competente juízo de família (CPC, art. 27, I, "c"), o que contudo não impede que seja examinada em caráter incidental na esfera cível, unicamente, para fundamentar eventual acolhimento ou não das pretensões indenizatórias dela alegadamente decorrentes, mesmo porque as partes não divergem quanto à mancomunhão do animal. 3. A respeito da responsabilização pelas despesas com a subsistência do animal de estimação em questão, atualmente, esse tipo de discussão não se enquadra em nenhuma das exaustivas hipóteses elencadas no artigo 27 da Lei n. 11.697/2008, o que afasta a competência do Juízo de Família. 4. Cuida-se de hipótese em que as partes ainda detêm a mancomunhão do animal de estimação que adquiriram no curso do casamento, mas não procuraram regulamentar adequadamente sua propriedade. A autora pretende o rateio do custeio do cachorro. O réu não deseja manter o compartilhamento da convivência com o pet, dado que não viria sendo possível gozar de sua companhia em razão dos litígios judiciais sobrevindos após o divórcio, inclusive com requerimento de concessão de medida protetiva de urgência, o que aumentou sobremaneira os conflitos entre eles, razão pela qual defende que o cachorro e, por conseguinte, seu custeio fique apenas sob responsabilidade de um deles. 5. Malgrado a propriedade do animal de estimação adquirido conjuntamente pelas partes durante o casamento ainda não tenha sido adequadamente regulamentada em procedimento de partilha, levando-se em conta a inviabilidade do compartilhamento do convívio, dada a insuperável beligerância do ex-casal, a denotar a impossibilidade de se impor a copropriedade sobre o cachorro, incumbe àquele que assumiu sua posse exclusiva após divórcio, passando a gozar sozinho dos benefícios da sua companhia e afeição, a integralidade das despesas com seu custeio. 6. Recurso conhecido, preliminar parcialmente acolhida, sentença cassada em parte. No mérito, dado provimento ao apelo. (Acórdão no 1437835, 07162855720208070001, Relator Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, publicado no DJe 8/8/2022) No caso, após a formação do contraditório, não restou infirmado pelas partes a existência de prévia relação afetiva com convivência pública, contínua e duradoura, inclusive à época em que o cão fora integrado à esfera jurídica do casal, de modo que conclui-se que houve dissolução de união estável e a posse/tutoria do animal de estimação deverá ser discutida na Vara de Família, no bojo da ação de reconhecimento/dissolução da relação afetiva ou mesmo sobrepartilha. Repisa-se: não se trata de composse ou copropriedade constituída através de relação civil ordinária, mas de disputa derivada de relação afetiva qualificada. Diante de tais fundamentos, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo Cível para conhecer e julgar a lide e, por conseguinte, DETERMINO a remessa do feito a uma das Varas de Família desta Circunscrição Judiciária de Brasília, com nossos cordiais cumprimentos” (ID 140812532, autos originários, g.n.). Em suas razões (ID 41138524), sustenta o autor/agravante que o art. 27, da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), responsável por designar a competência e o limite do poder jurisdicional de cada um dos órgãos que compõem a Justiça dos Estados e do Distrito Federal, dispõe de forma taxativa a competência das Varas de Família. Aduz que este Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que as questões relacionadas à propriedade e guarda/posse de animal de estimação devem ser julgadas pelas Varas Cíveis. Transcreve jurisprudência sobre a qual entende amparar sua tese. Argumenta que, no caso presente, em nenhum momento há reconhecimento ou menção acerca de união estável, tampouco se debatem os requisitos para a sua caracterização, sendo o objeto da demanda exclusivamente a propriedade e guarda de animal de estimação que fora adotado pelas partes litigantes. Diz que a pretensão está fundamentada na inteligência do art. 82 do Código Civil, vinculando a discussão ao âmbito da posse e propriedade; que, por se tratar de animal de estimação adotado por ambas as partes, cabível a aplicação do instituto da copropriedade, nos quais se incluem os deveres de cuidado e preservação conforme disciplina o art. 1.315 do Código Civil. Afirma ser patente o risco de dano grave, uma vez que, caso persistam os efeitos da decisão agravada, a demanda poderá ser julgada por Juízo incompetente, além do fato de o autor/agravante estar sem acesso ao seu animal de estimação desde fevereiro/2022, mês em que a agravada passou a descumprir o acordo pretérito de revezamento da posse do cachorro. Ao final, requer, a) liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; e b) no mérito, seja declarada a competência da Vara Cível, determinando-se que a presente demanda continue sendo processada e julgada pelo Juízo competente da 25a Vara Cível de Brasília. Preparo regular (ID 41138526). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. A Lei 11.697/2008, que define a Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, estabelece, taxativamente, no art. 27, a competência das Varas de Família nos seguintes termos: “Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990; V – declarar a ausência; VI – autorizar a adoção de maiores de 18 (dezoito).” Como se vê, via de regra, não há previsão de julgamento de causas referentes à compartilhamento de guarda de animais domésticos nas competências das Varas de Família. Por outro lado, como posto pelo juízo a quo na decisão agravada, possível que a discussão sobre a guarda do animal de estimação esteja envolvida na definição de divisão de bens adquiridos na constância de um relacionamento, o que atrairia a competência ratione materiae da Vara de Família à luz do disposto no inciso I, alínea “c” do referido dispositivo. Ocorre que, no caso, em sede da análise preliminar cabível neste momento processual, não se vislumbra das alegações iniciais do autor/agravante (ID 131377996, autos originários), ou da defesa apresentada pela ré/agravada (ID 134542111, autos originários), qualquer discussão acerca da existência ou não de união estável entre as partes, tampouco sobre partilha de complexo de bens que teriam sido adquiridos durante a constância do relacionamento. Com efeito, cuida-se a controvérsia posta tão somente em definir a guarda de um animal de estimação, adotado pelas partes em 2019. É dizer, pretensão relacionada ao regular exercício do direito de posse sobre animal, ainda que eventualmente compartilhada. Registre-se que, nos termos do art. 82 do Código Civil, animais de estimação ostentam natureza jurídica de bens móveis semoventes: Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social Assim, não há possibilidade jurídica de equiparação de animais de estimação com a figura dos filhos para efeitos de aplicação do art. 27 da Lei 11.697/2008. Dessa forma, prima facie, não subsumindo os fatos a quaisquer das hipóteses de competência elencadas pelo art. 27 da Lei 11.697/2008, a competência para definição de guarda compartilhada de animal de estimação deve ser atribuída segundo o critério residual das Varas Cíveis previsto no art. 25: Art. 25. Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas. A propósito, o tema já foi debatido em sede da eg. Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 27, DA LEI No 11.697/08. PREVISÃO TAXATIVA. GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ART. 82, DO CC. PRETENSÃO DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE CÍVEL. 1. A competência das Varas de Família encontra-se definida, de forma taxativa, no art. 27, da Lei no 11.697/08 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 2. Segundo o art. 82, do CC, os animais de estimação são classificados na categoria bem móveis, tidos como semoventes. Logo, as questões relacionadas à sua guarda devem ser apreciadas pelas Varas Cíveis. 3. Declarado competente o Juízo suscitante, o da 2a Vara Cível de Samambaia.” (Acórdão 1234557, 07227667320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. JUIZ DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. ARTIGO 27 DA LEI No 11.697/2008. PREVISÃO TAXATIVA. POSSE E PROPRIEDADE. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ARTIGO 82 DO CÓDIGO CIVIL. BENS MÓVEIS. SEMOVENTES. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA Segunda Vara Cível de Águas Claras. 1. A competência das Varas de Família encontra-se definida, de forma taxativa, no art. 27 da Lei no 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 2. A acepção de animais de estimação é enunciada de forma genérica pelo artigo 82 do Código Civil, considerando-os bens móveis, que por terem capacidade de locomoverem-se por força própria, e são designados como semoventes. 3. Estabelecidas essas premissas jurídicas, não se enquadra a discussão acerca de posse e propriedade de animais de estimação a nenhuma das restritas hipóteses elencadas no artigo 27 da Lei no 11.697/2008, capaz de atrair a competência da Vara de Família. Por conseguinte, deve-se fixar a competência pelo critério residual e em prol das Varas Cíveis. 4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juiz da Segunda Vara Cível de Águas Claras.” (Acórdão 1205982, 07135603520198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Por tudo, em sede da presente análise perfunctória, probabilidade do direito definida, urgência da medida também caracterizada, uma vez que eventual instauração de conflito de competência poderia significar desnecessária demora processual para a resolução do caso, o que implicaria, inclusive, no atraso do estabelecimento judicial dos critérios para o justo exercício do direito de posse compartilhada entre o autor/agravante e a ré/agravada sobre o animal de estimação. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Intime-se a agravada para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora